Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-06.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Golpe do falso atendente. Ausência de cautela da consumidora conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a parte autora que houve vício na prestação de serviços bancários ante a falha no sistema de segurança do banco. Afirma que foi vítima de fraude, orientada por pessoa que se dizia preposta do banco-réu, o que lhe gerou prejuízo de R$3.166,68 oriundos de um empréstimo feito pelos estelionatários. Assevera que foi levada a crer que tratava com representante do banco, quando o atendente ofereceu a portabilidade do seu benefício previdenciário. O falso atendente detinha informações pessoais da recorrente, como CPF, endereço, nome completo etc., o que entende ser decorrente de falha de segurança do banco, que expôs seus dados a fraudadores e por isso merece ser responsabilizado pelos danos que sofreu. Defende, portanto, que não concorreu para o fato e que a situação gerou danos materiais, pelos quais deve responder a instituição financeira. Pede a reforma da sentença para que a instituição financeira seja considerada integralmente responsável pela fraude.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão é a de definir se existe responsabilidade civil da instituição financeira e em qual proporção.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
5. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a contratação do empréstimo de R$3.166,68 e a transferência dos valores da conta da recorrente para a de LBR MEDIACAO E CONCILIACAO LTDA (ID 79735976), mediante fraude.
6. A parte autora foi vítima degolpepraticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. Ogolpepermitiu o acesso da conta da consumidora-recorrente pelos fraudadores.Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de a autora reconhecer ter sido vítima de um “golpe”, e este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
7. É ônus da instituição ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem as transações eletrônicas.
8. A transação bancária se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações realizadas à distância, via eletrônica, pelo banco, formalizado por uma contratação digital que não ofereceu segurança adequada a esse fornecimento de serviço ou produto.
9. O banco ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao manter contato e seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse, além de o falsário possuir os dados pessoais e bancários da recorrente.
11. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpedo motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpedo motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para a fraude de modo a configurar culpa conjugada tanto da consumidora, quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema (ID 79735981). Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrente, assumindo o prejuízo de metade do valor do empréstimo.
13. A declaração de nulidade do empréstimo não se revela a opção mais adequada para a hipótese, pois retorna as partes ao estado anterior e afasta por via oblíqua a responsabilidade exclusiva da consumidora, agravando a situação do banco que concorreu apenas em parte para o dano.
14. Ademais, ao longo da demanda a consumidora informou ter feito empréstimo em outra instituição financeira, com juros mais baixos, para quitar aquele realizado pelos fraudadores (ID 79736007). Logo, o contrato deve ter sido encerrado pelo banco-recorrido. Assim, o Agibank deve se responsabilizar por metade do empréstimo vinculado ao contrato de n. 1520334255, pois único sobre o qual concorreu.
15. Eventual resistência do recorrido em dar quitação em empréstimo acima mencionado não pode ser enfrentada nesta instância recursal por se tratar de inovação, fato não mencionado na petição inicial. Mesma sorte recai sobre eventual cobrança indevida de parcelas.
16. Assim, merece reparo a sentença recorrida para condenar o banco a pagar à recorrente o valor de R$1.583,34 (valor nominal). Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento (ou situação equivalente) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ), mantidos os marcos iniciais. Fica vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária em cumulação com a Taxa SELIC.
17. Por fim, observo que a parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada pela decisão judicial de ID 79736882. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários da advogada nomeada em valor correspondente a R$700,00 (setecentos reais) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.
IV. Dispositivo
18. Recurso parcialmente provido nos termos do item 16.
19. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.